Tribunal: TJDFT
Processo: 0722268-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ROUPAS. MEIO DE PROVA. MENSAGENS TROCADAS VIA WHATSAAP. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e limitada à matéria fática. Portanto, não acarreta a automática procedência do pedido nas hipóteses em que existam elementos de convencimento que contrariem os fatos ou alegações nos quais repousa a pretensão ou seus efeitos.
2. A lei adjetiva especifica as hipóteses em que devem ser afastados os efeitos da revelia (art. 345). Sua interpretação deixa claro que, em se tratando de litígio envolvendo direito disponível, seus efeitos serão plenos. Ademais, inexiste prova que contrarie às alegações do autor ou os fatos em que fundamentou sua pretensão.
3. As trocas de mensagens via WhatsApp corroboram com os fatos narrados na peça vestibular e no sentido de que existia um contrato de compra e venda, assim como uma dívida pelo não pagamento das peças recebidas. Tudo isso somado à presunção legal leva ao julgamento de procedência do pedido inicial.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.